Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. A prova da materialidade exigida para o recebimento da denúncia e para a pronúncia não impede que os jurados acatem a tese da defesa que explora justamente essa questão, respondida no primeiro quesito apresentado aos jurados, conforme dispõe o artigo 483, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras da torpeza, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da condição do gênero feminino, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
4. Recurso desprovido.